Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718427-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDILENE CORREA PRADO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDILENE CORREA PRADO contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela agravante em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu o pedido da agravante para realização de nova perícia, bem como determinou a imediata remessa dos autos à conclusão para julgamento (ID 58797621). Em suas razões, a agravante sustenta que a perícia foi realizada sem o contrato de empréstimo original e, apesar de posteriormente o perito ter se manifestado no sentido de que o banco agravado encaminhou para o seu escritório o documento original, o parecer técnico da assistente da agravante confirma os erros do perito, razão pela qual há a necessidade de nova perícia com outro perito (ID 58796253). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A agravante, na origem, requer a declaração de nulidade de contratos de empréstimo ao argumento de que seriam frutos de fraude; a repetição em dobro do valor cobrado pelos réus; e, danos morais. No agravo de instrumento 0727893-21.2021.8.07.0000, foi determinado ao banco que apresentasse o contrato original de empréstimo consignado (ADE 35193884), no valor de R$ 7.510,74, perante o juízo de origem, no prazo de 10 dias, contados da publicação do acórdão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00. Não há provas nos autos de que o banco cumpriu a determinação judicial acima. Em petição, o perito informa que encaminhou o contrato original - que recebeu em seu escritório - para o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, onde tramita a ação de conhecimento, mas ausente qualquer comprovação nos autos de seu recebimento (ID 58797621, p. 100/106). Antes de tudo, importante saber se cumprida a ordem contida no acórdão transitado em julgado em março de 2022. Por outro lado, necessário o contraditório para que o banco traga aos autos suas razões sobre os fatos narrados pela agravante. Ademais, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para que informe se recebido o contrato original nos termos da petição do perito (ID 180319633, autos originais). Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator